Tribunal: TJES
Processo: 5005787-53.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005787-53.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005787-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO
: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luciene Pereira dos Santos, que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato impugnado pelo consumidor transfere ao banco o ônus da prova quanto à validade da contratação; (ii) determinar se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário; e (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de provar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.
4. Na hipótese, o banco não juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado impugnado, descumprindo o disposto nos arts. 429, II, e 434 do CPC, bem como o ônus probatório que lhe incumbia. Diante da ausência de prova da contratação, mantém-se a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e determinou a devolução dos valores descontados.
5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542) admite a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, mesmo sem prova de má-fé, quando presente conduta contrária à boa-fé objetiva, hipótese aplicável ao caso, já que os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021.
6. Considerando a falha na prestação do serviço e a verossimilhança da narrativa da autora, sem contraprova eficaz da instituição financeira, configura-se o dano moral passível de indenização, conforme precedentes do STJ (REsp 1.511.072/SP; AgInt-AREsp 1.344.544/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se ao fornecedor o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor.
2. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.
3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.
4. Configura-se dano moral indenizável quando o consumidor sofre descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida contratação e sem resposta eficaz do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, §3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 429, II, 434 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2020; STJ, Súmula 297.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005787-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO
: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro Mirim/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, ajuizada por
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
em face do recorrente, que julgou procedente o pedido da autora para condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões, afirma não haver conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, pois não há demonstração de qualquer defeito ou vício nos contratos firmados. Invoca o art. 14, §3º, I, do CDC, sustentando que não houve defeito no serviço prestado. Argumenta que o contrato firmado seguiu todos os requisitos legais e que não há vício de consentimento. Impugna a condenação em devolução de valores em dobro, afirmando que não se comprovou má-fé na cobrança e que a boa-fé é presumida. Por fim, sustenta que não houve dano moral indenizável, pois a autora não comprovou qualquer constrangimento ou humilhação decorrente de ato ilícito. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, excluir as condenações em danos materiais em dobro e em danos morais.

Muito bem.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Na hipótese, a parte autora, ora apelada, questiona a validade dos descontos em benefício previdenciário de parcelas de empréstimo consignado que totalizavam o importe de R$9.859,23 (nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme fez prova em id. num. 12901422, 12901425 e 12901426.

Nesse aspecto, aplica-se na presente hipótese o entendimento preconizado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 1061, do STJ, estabelecendo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato questionado.

No entanto, como bem observado pela r. Sentença, nota-se que a entidade bancária não juntou o contrato que ela mesma alega ser válido, inobservando, assim, o disposto nos arts. 429, II e 434 do Código de Processo Civil, bem como o ônus probatório que lhe era imposto.

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo consignado, deve-se manter a r. Sentença nesse específico.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica, correta a r. Sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente realizados.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, a parte impugnou as parcelas descontadas em seu benefício a partir de 03 de julho de 2023 e que se estenderam até 02/05/2024. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, devendo-se manter a r. Sentença nesse particular.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)